Tribunal: TJES
Processo: 5019212-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019212-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: CAPITÃO DA 16ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5019212-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO:
CAPITÃO DA 16ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRA CORPORAÇÃO. DIREITO À AGREGAÇÃO. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que, parcialmente, suspendeu ato administrativo da Polícia Militar/ES e autorizou seu afastamento, sem remuneração, para participar do Curso de Formação da Polícia Militar do Estado da Bahia, mantendo o vínculo funcional com a corporação de origem. O agravante pleiteia o direito de ser agregado, com preservação do vínculo, e a faculdade de optar pela remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar estadual aprovado em concurso público de outra corporação tem direito à agregação para frequentar curso de formação; (ii) estabelecer se é possível a opção pela remuneração durante o afastamento temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O curso de formação é etapa essencial, eliminatória e classificatória de concurso público, de modo que, impedir o militar aprovado de frequentá-lo configura restrição desarrazoada a direito constitucional de acesso a cargos públicos.

Legislações estaduais similares autorizam a agregação de militar aprovado em concurso público, para que participe do curso de formação sem perda de vínculo funcional.

A par disso, a jurisprudência consolidada do STJ assegura o direito à agregação durante o período do curso de formação, com opção pela remuneração do cargo de origem ou pela bolsa do certame (STJ, AgInt no REsp 1.944.442/PB; AgInt no REsp 1.404.735/RN; MS 17.400/DF).

Os Tribunais estaduais e federais igualmente reconhecem o direito líquido e certo do militar de ser agregado para essa finalidade, em respeito ao princípio da razoabilidade e da proteção ao direito fundamental de acesso a cargos públicos.

Assim, deve ser assegurada a agregação ao agravante, sem perda do vínculo com a PM/ES, com a opção de perceber a remuneração da corporação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O militar aprovado em concurso público para outra corporação tem direito líquido e certo de ser agregado durante o prazo do curso de formação, sem perda do vínculo funcional.

O curso de formação constitui etapa essencial do concurso público, eliminatória e classificatória, de modo que seu não comparecimento implica preclusão da aprovação.

O militar agregado pode optar pela remuneração da corporação de origem ou pela bolsa do curso de formação, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), art. 82, XIII; CPC, art. 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.944.442/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.404.735/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 17.08.2018; STJ, MS 17.400/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 22.10.2014, DJe 03.11.2014; TJ-PE, AI nº 0009020-30.2023.8.17.9000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 01.04.2024; TRF-1, REOMS nº 1000918-36.2017.4.01.4200, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j. 22.03.2021; TJ-MT, AC nº 0052573-21.2014.811.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5019212-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO:
CAPITÃO DA 16ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
agravo de instrumento interposto por

SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS, ei
s
que inconformado em parte com a
D
ecisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
que
, nos autos do mandado de segurança

(processo nº 5025651-74.2024.8.08.0012) impetrado para questionar ato coator emanado pelo CAPITÃO DA 16ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.

Da
Decisão combatida
extrai-se:

[...]
Defiro, parcialmente, o pedido de tutela de urgência liminar formulado, inaudita altera pars, a fim de suspender os efeitos do ato que determinou a instauração de procedimento de demissão em desfavor do Impetrante, bem como para determinar que a autoridade coatora conceda o afastamento de suas funções, sem remuneração, exclusivamente para participação no Curso de Formação do Concurso Público da Polícia Militar do Estado da Bahia, Edital SAEB/05/2022, de 27 de setembro de 2022, para o cargo de soldado da Polícia Militar, mantendo-se o vínculo funcional com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo enquanto durar o referido curso, a ser informado ao i. Comando Geral da PM-ES.
[...]

Recebido o recurso,
foi deferida a
tutela de urgência pleiteada, e determinação para que o agravante/impetrante seja agregado, sem perda de seu vínculo funcional, para que possa participar do curso de formação de POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – PM/BA, sendo-lhe permitido ainda optar pelo percebimento da remuneração.

Não foram apresentadas contrarrazões e no id.11718242, a juntada de documentos sobre o cumprimento da determinação.

A tutela pleiteada foi deferida consubstanciada na jurisprudência do STJ, que sobre o assunto conclui:

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que
"
os militares, quando aprovados ou candidatos em outro concurso público, possuem direito à agregação durante o prazo para a conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração a ser percebida
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 144960/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; AgRg no REsp 1470618/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014; MS 17.400 /DF, Rel. Ministro Humberto Martins, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014" ( AgInt no REsp 1404735/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1944442 PB 2021/0184036-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Adianto que será mantida a conclusão adotada inicialmente.

Isso porque o curso de formação constitui-se em etapa essencial do concurso público, de natureza eliminatória e classificatória, a refletir no fato de que apenas os concluírem, com êxito, tais fases estarão aptos a avançar no certame e, futuramente, assumir o cargo público.

Assim, não se revela razoável que a Administração Pública, sob a justificativa do interesse coletivo, impeça o militar de participar do curso de formação por nova aprovação em certame público, considerando o prejuízo ao indivíduo participante da seleção, privando-o de oportunidade garantida constitucionalmente.

Com efeito, a legislação pertinente permite que se afaste das atividades, sem prejuízo de seu vínculo funcional, o que desautoriza o processo de desligamento da instituição e, de outra vista, em complementação, também não deve ser suprimido de sua remuneração, desde que opte por um dos vencimentos (curso de formação ou vínculo efetivo), evitando assim a indevida cumulação.

Em consonância destaco:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1º GRAU PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE M
ANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO DO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR
. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
DIREITO À AGREGAÇÃO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PMAL
.
OPÇÃO PELO SOLDO DA PMPE. POSSIBILIDADE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. DECISÃO POR MAIORIA, COM JULGAMENTO EM CÂMARA EXPANDIDA ADOTADO SOB A TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. 1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória em mandado de segurança que reconheceu o direito do impetrante, ora agravado, à agregação para participação no Curso de Formação do concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, enquanto percebe o soldo de soldado da PMPE
. 2. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo de 1º Grau para processamento e julgamento de ações de mandado de segurança em face de ato do Comandante da Polícia Militar. Rejeitada. Ato impugnado do Diretor de Gestão de Pessoas da PMPE. 3. Direito à agregação assegurado pelo art. 75 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (Lei n.º 6.783/1974). Art. 1º, § 2º, da LC n.º 396/2018 autoriza o afastamento do militar para participar de curso de formação de concurso público, com a faculdade de optar pela remuneração da PMPE ou pela bolsa-auxílio do curso. 4.
Jurisprudência pacífica no âmbito do STJ reconhecendo o direito à agregação de militar durante o prazo para conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração
. 5. Edital de abertura do concurso da PMAL, em seu item “2.2.3”, realiza distinção expressa entre o Soldado, posição alcançada após a conclusão do Curso de Formação, e o Soldado-aluno, condição anterior a tal conclusão, sendo possível concluir que o valor percebido enquanto Soldado-aluno consiste em bolsa de auxílio estudantil, diferindo da remuneração decorrente do serviço militar propriamente dito. Situação que se amolda à hipótese contida no art. 1º, § 2º, da LC n.º 396/2018. Precedentes da Seção de Direito Público, da 1ª e 4ª Câmaras de Direito Público do TJPE. 6. Negado provimento ao agravo, revogando a liminar recursal anteriormente deferida, para manter a decisão que reconheceu o direito à agregação do agravado, enquanto perdurar o curso de formação. 7. Decisão por maioria, em câmara expandida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso de Agravo de Instrumento nº 0009020-30.2023.8.17.9000, em que figuram como agravante o ESTADO DE PERNAMBUCO e como agravado BRUNO RAFAEL DOS SANTOS SILVA Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em sede de julgamento por Câmara Expandida, por maioria, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando a liminar recursal anteriormente concedida, para manter a decisão que reconheceu o direito de agregação do agravado, enquanto perdurar o Curso de Formação de Soldado da PMAL, tudo conforme relatório e voto constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. Recife, Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator p/acórdão (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0009020-30.2023.8.17.9000, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/04/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO CARGO. POSSIBILIDADE DE AGREGAÇÃO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. LEI N. 6.880/1980, ART. 82, INCISO XIII. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o militar aprovado em concurso público pode ser agregado durante o prazo de conclusão de curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração
, o que encontra amparo no art. 82, inciso XIII, da Lei n. 6.880/1980. 2. Nos termos do art. art. 82, XII, da Lei n. 8.880/1980, o militar aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. 2. Sentença confirmada. 3. Remessa oficial desprovida. (TRF-1 - REOMS: 10009183620174014200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 05/04/2021 PAG PJe 05/04/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR ESTADUAL - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO - SEGUNDA ETAPA DO CERTAME – HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO CONFIGURADA – DIREITO DE OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO – PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O militar estadual aprovado em concurso público tem direito a ser agregado durante o prazo de conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração
. (TJ-MT 00525732120148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)

Assim considerado
,
vislumbra-se
o direito líquido
pleiteado, sendo medida adequada a
agregação de suas atividades,
com a finalidade de
frequentar o curso de formação
de
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – PM/BA
,
com opção
de sua remuneração.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.